Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-18.2022.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000201-18.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANE BARBOSA - CPF: 580.569.801-30 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), FABIANE BARBOSA - CPF: 580.569.801-30 (RECORRIDO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), FERNANDA HARESKA DE FREITAS MORAIS - CPF: 061.286.874-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE HOSPEDAGEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE ESTORNO – RECLAMADA QUE NÃO VIABILIZOU A UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS À CONSUMIDORA - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECLAMADA PARA O CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152539849, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada
ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda,
condenou
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.955,50 (três mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento de
multa por descumprimento da medida liminar
, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em favor da reclamante.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a
majoração
dos
danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

A inocorrência de danos morais;

2)

A inexistência de descumprimento de liminar;

3)

A necessidade de redução do
quantum
arbitrado – Princípio da eventualidade.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids. 152541366 e 152541372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu bilhetes de hospedagem junto à reclamada para a sua estadia na praia de Cumbuco, no Estado do Ceará, no período de
16 a 23/08/2021
,
no Hotel Vila Galé Cumbuco.

Assevera que, em razão de doença grave de seu avô, a autora, no dia
14/08/2021
, no período matutino, entrou em contato com a reclamada, a fim de solicitar o cancelamento da viagem, bem como a restituição do valor pago, ocasião em que foi orientada a aguardar, uma vez que teria até às
18h00min
para cancelar a hospedagem sem incorrer em multa.

No entanto, devido ao agravamento do estado de saúde de seu avô, a reclamante, por volta
15h47min
, tentou contato com a demandada para formalizar o referido cancelamento, sem êxito.

Diante disso, em
14/08/2021

(id. 152539817), enviou
e-mail
para o canal de atendimento disponibilizado ao cliente (faleconosco@cvc.com.br), reiterando o pedido de cancelamento da hospedagem, com a disponibilização de crédito equivalente ao valor pago.

No dia
16/08/2021
,
enviou novo
e-mail

para
posvenda@cvc.com.br
, reiterando os termos do anterior atendimento telefônico, informando as tentativas frustradas de cancelamento da hospedagem para não haver aplicação de multa.

Entretanto,
somente no dia
23/09/2021
(id. 152539819), foi informada pela reclamada que deveria pagar o
“no show”
(multa por não comparecimento à hospedagem reservada), uma vez que teria solicitado o cancelamento da reserva apenas no dia do
check-in
, e neste caso, o hotel não aplicaria a isenção da multa.

Sustenta que, após a confirmação de cancelamento, a reclamada disponibilizou crédito para a reclamante, já deduzido o valor da multa, porém, todas as vezes que a autora solicitava a sua utilização, a demandada apresentava obstáculos, ao argumento de que o fornecedor não havia disponibilidade para a data/horário solicitado (id. 152539805, pág. 05).

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pela autora,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que deixou de proceder a devolução dos valores pagos pela autora, referentes ao pacote de hospedagem cancelado, nem mesmo viabilizou a utilização dos créditos disponibilizados à consumidora.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ainda, constata-se que, no dia
02/05/2022
(id. 152539822), foi deferida a
antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a reclamada
suspenda
a cobrança das parcelas vincendas do pacote de hospedagem contratado pela reclamante, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em caso de descumprimento.

No entanto, da análise detida dos autos, vê-se que a reclamada não foi intimada pessoalmente para cumprir o comando judicial proferido em sede liminar.

A Súmula 410 do STJ assim dispõe:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Portanto, não havendo a prévia intimação pessoal da reclamada para o cumprimento da liminar deferida nos autos,
afasta-se a alegação de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de impugnação a penhora no valor de R$ 7.797,07, referente a execução de astreintes pelo valor originário de R$ 41.300,00 que, após embargos à execução fora reduzido para R$ 5.000,00. 2. A ação principal tinha como objetivo a restituição do valor pago indevidamente pelos meses de 06 a 07/2014, pois houve a cobrança de duas mensalidades em uma única fatura de cartão de crédito (o pagamento do serviço era realizado mediante débito automático no referido cartão). Posteriormente o Autor pleiteou tutela antecipada para que os descontos em seu cartão de crédito cessassem. 3.
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ). 4. As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial. 5. Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta após a apresentação da contestação e, somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início
. 6. SENTENÇA REFORMADA. 7. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO
(TJMT: N.U 8011951-36.2014.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020 e publicado no DJE 12/11/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PLEITO DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO FIXADAS NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À COISA JULGADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SÚMULA 410 DO STJ - MULTA INEXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inclusão, na execução, de valores não constantes no título executivo constitui ofensa à coisa julgada. Dessa forma, o comando da sentença deve ser executado com fidelidade, devendo ser afastado o excesso de execução apontado. 2.
A prévia intimação pessoal do devedor, constitui condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT: N.U 8011140-64.2015.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 09/10/2020, publicado no DJE 14/10/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 410 DO STJ – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE SÚMULA INAPLICÁVEL POR SE TRATAR DE EMPRESA – ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ). Tal súmula foi editada em 25/11/2009 e foi publicada no DJE em 16/12/2009, porém tem como precedentes originários casos anteriores ao ora discutidos. Ausente a prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exigibilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT: N.U 1000020-34.2018.8.11.0107, Turma Recursal Cível, Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 02/09/2020) (grifei)

Desse modo, mostra-se
imperioso o afastamento da multa estipulada na decisão que concedeu a medida liminar, em razão da ausência de intimação pessoal da reclamada, nos termos da Súmula 410 do STJ
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de
danos morais
, bem como
afastar a condenação a título de multa
astreintes
,
em razão da ausência de intimação pessoal da reclamada, conforme determina a Súmula 410 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023